Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-91.2024.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005240-91.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 213.728.292-53 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 213.728.292-53 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR NÃO PROVIDO. REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES
.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. RESP N.1639259/SP.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
FORMA SIMPLES
.
SU
CUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA.
DISTRI
BUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES.
RECURSO DO
RÉU PARCIALMENTE
PROVIDO E DO
AUTOR
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, reconhecendo a prática abusiva de venda casada de seguro prestamista, com devolução simples dos valores, e determinando a sucumbência recíproca em 50% para cada parte, com compensação de honorários. O autor recorreu quanto à cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, pedindo
ressarcimento em dobro; o réu insurgiu-se contra o reconhecimento de venda casada e contra a distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (
ii
) estabelecer se as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legítimas no caso concreto; (
iii
) determinar a forma de restituição do indébito e a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando comprovado que o consumidor só poderia contratar com seguradora indicada pelo banco, restringindo a liberdade de escolha (Tema 972/STJ).

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são legítimas quando há prova da efetiva prestação dos serviços e os valores não se mostram excessivos, conforme entendimento do Tema 958/STJ.

A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, ausente prova de má-fé do credor.

Na sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus processuais deve observar a proporção do êxito e insucesso de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu parcialmente provido e do autor não provido
.

Tese de julgamento
:

Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando imposta a escolha de seguradora indicada pela instituição financeira.

É legítima a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação e a razoabilidade dos valores.

A restituição do indébito em ação revisional deve ser realizada de forma simples, ausente má-fé.

A sucumbência recíproca deve ser fixada proporcionalmente ao êxito e insucesso de cada parte, com majoração dos honorários em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em
Ação Revisional de Contrato
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“
Ante o exposto
, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do CPC
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA para
RECONHECER a prática abusiva de venda casada do seguro prestamista
, condenando o Banco
Itaucard
S/A a
devolver os valores cobrados a esse título, na
forma simples
, acrescido dos juros moratórios da Taxa Referencial
SELIC desde o desembolso.

Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais e os honorários advocatícios ficam compensados, nos termos do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade
sobrea
parte autora ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida
”
.

Ambas as partes recorreram.

O
autor
aponta especificamente a
tar
ifa de registro de contrato (R$
251,22)
e a
tarifa de avaliação do bem (R$
676,00)
como indevidas, ressaltando que não houve prova da
efetiva realização dos serviços
.

Sustenta que,
excluindo-se as tarifas, o
valor financiado deveria ser R$
58.645,45, com parcelas recalculadas para
R$1.966,82, ao invés de R$
2.077,
38, gerando uma diferença de R$
110,
56 por parcela e um total de R$
5.306,74 a mais no contrato
.

Ao final
requer
o r
essarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente
.

O
ré
u
, por sua vez, alega que
o
seguro prestamista tem caráter opcional, visando garantir o pagamento de prestações ou quitação do saldo devedor em casos de morte, invalidez ou desemprego
.

Aduz que a contratação somente se efetiva mediante manifestação expressa do cliente, registrada em
termo de adesão separado
do contrato principal e assinado eletronicamente.

Diz que o
cliente poderia optar por não contratar ou trazer apólice de outra seguradora, conforme cláusula contratual específica
e que n
ão há provas de que o consumidor tenha sido coagido ou condicionado a contratar o seguro
.

Argumenta também que a sentença deve ser reformada quanto à
sucumbência
, pois o autor decaiu na maioria de seus pedidos, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo ser condenado ao pagamento integral das custas e honorários.

Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e o reconhecimento de que não houve venda casada.

Contrarrazões do requerido no Id
297558388
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Seguro

No repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de seguros, e ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se
porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”
.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Desse modo, é flagrante o ato ilícito.

Taxa de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/
2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO
CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"
).

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva.

No caso dos autos, restou comprovado que o serviço de avaliação e registro foi efetivamente prestado, e os va
lores cobrados (R$251,22 e R$
676,00) não se mostram exorbitantes perante o valor contratado, revelando-se legítima a cobrança realizada.

Restituição do Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Honorários Advocatícios

No que concerne aos honorários, conforme o art
.
86 do CPC
“Se cada litigante
for
, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

Neste caso
,
e
m razão da sucumbência recíproca é devida a distribuição proporcional entre as partes (art. 86 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do
autor
e
dou
parcial

provimento ao do
réu
apenas

para
determinar
que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelas partes na proporção de
20
% para o réu e
80
% para o autor (com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC) e,
fixo
os honorários advocatícios em 10% so
bre o valor atualizado da causa.

Em razão do resultado do julgamento da Apelação,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo
autor
de 10% para
12
% sobre o valor da
causa
(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025